Tribunal: TJMT
Processo: 0012994-76.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012994-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELY DA SILVA FIDELIS GOMES - CPF: 015.724.631-04 (APELADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.
Cabia à ré/apelante a comprovação da contratação, com a apresentação, por exemplo, do respectivo contrato, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não restando demonstrada a existência de relação jurídica, a restrição cadastral interna do nome da autor/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança indevida.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.

4. O caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

5.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

7.
Ou seja, na verdade, o
quantum
indenizatório merece ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por TIM CELULAR S.A. e o segundo (adesivo) por SUELY DA SILVA FIDELIS GOMES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 0012994-76.2016.8.11.0015.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (STJ, Súm. 54). Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC (ID 71785098 - Pág. 1/3).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a autora/apelada contratou os serviços da e os utilizou normalmente, ressaltando-se que em nenhum momento a autora demonstrou o pagamento dos débitos.

Sustenta que, agiu no exercício regular de seu direito ao apontar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que haviam débitos pendentes de pagamento.

Alega que, não houve a devida comprovação dos danos morais suportados, de maneira que a condenação a esse título deve ser decotada da sentença. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 71786450 - Pág. 1/8).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 71786452 - Pág. 1/6).

Por sua vez, a autora, assevera que a indenização deve ser majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 71786451 - Pág. 1/5).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 71786455 - Pág. 1/4).

Ao ensejo, determino a retificação da capa dos autos, porquanto, tratam-se de dois recursos, interpostos tanto pela parte ré quanto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar, bem como condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente destaco que passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto eventual provimento interferirá no julgamento do apelo apresentado pela autora.

Quanto à legitimidade dos débitos apontados como devidos, tem-se que a ré não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante.

É que, em que pese a ré/apelante alegar a existência de relação jurídica com a autora/apelada e, portanto, a legalidade do débito negativado, infere-se que não colacionou aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço pela autora.

Ora, cabia à ré/apelante a comprovação da contratação, com a apresentação, por exemplo, do respectivo contrato, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Logo, não restando demonstrada a existência de relação jurídica, a restrição cadastral interna do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança indevida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.

Repisa-se, conta no nome autor restrição cadastral interna, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE CAMBIARIEDADE. AVAL. INEXISTÊNCIA FORA DO TÍTULO. INFICÁCIA DO AVAL. RESTRIÇÃO INTERNA DO BANCO FACE O AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO NATURAL. AVALISTA QUE DEIXA DE SER DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Uma vez prescrita a dívida a restrição interna da instituição financeira em relação ao avalista se mostra indevida, pois não sendo mais a ele imputável obrigação do aval, não há como considerá-lo devedor
. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - N.U 0021260-92.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVÍDA INEXISTENTE – RESTRIÇÃO INTERNA – NEGATIVA DE VENDA E SERVIÇOS EM RAZÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O conjunto probatório mostra que a restrição interna do autor se deu de forma ilegal e que, em decorrência do apontamento desabonador, a ré lhe negou a venda de produtos e contratação de serviços, fatos que, por si só, impõe o dever de indenizar
. 2. No mais, quem recebe uma cobrança indevida por dívida que jamais contraiu, especialmente se se trata de alguém que observa com zelo neurótico o cumprimento de suas obrigações, pois prefere a morte a ser tachado de mau pagador, muito certamente, diante daquela injuriosa e falsa imputação de calote, vai se sentir atacado e ferido moralmente independentemente do testemunho de terceiros, e, se reclamar contra o ofensor, podendo provar a prática da ofensa, o dano moral decorrente deve ser ressarcido.
(TJMT - N.U 0038522-89.2018.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INTERNA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIVÍDA INEXISTENTE - CONTRATO INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Cabia ao réu desconstituir o alegado direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC
. A autora comprovou que a restrição interna que lhe forma imposta é ilegal e que tal fato gerou o bloqueio de seu cartão de crédito, o que impõe a indenização por dano moral
.
(TJMT - N.U 0000850-30.2014.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

Ou seja, na verdade, o
quantum
indenizatório merece ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ)
.
(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso pela ré e
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela autora, para majorar a indenização a título de danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021